Tribunal: TJPA
Processo: 0803556-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803556-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DO FORO DA COMARCA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF, POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

- Não conheço da ação mandamental quanto à tese de violação à Súmula Vinculante nº 14/STF, pois o impetrante não colacionou a estes autos prova pré-constituída de que o juízo
a quo
teria indeferido pedido de vista dos autos fora da secretaria.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante pelas autoridades policiais de Primavera/PA, no dia 24/07/2019, por volta das 10h00, quando essas abordaram uma pessoa, identificada como Demison de Nazaré, que acabara de sair da casa do paciente, onde adquiriu 10 (dez) tabletes de maconha.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento de revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 46-48 ID nº 2979290),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou, como fundamento para decretar a medida extrema, a gravidade concreta e o risco concreto de reiteração delitiva, eis que o paciente, reincidente específico, nas palavras da autoridade coatora
“tem antecedentes criminais, inclusive com trânsito em julgado pelo delito de drogas, faz-se necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, havendo dado concreto que, em liberdade, volte a delinquir, inclusive, de forma específica, como foi o caso, havendo prisão em flagrante por drogas quando já foi condenado tráfico anteriormente, inclusive, com trânsito em julgado.”.

-
É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO À COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

- A Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias. O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão, o que não é o caso.

- A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas balizas relacionadas ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao Covid-19 tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.
Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido sem violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço, em que não se revela adequada muito menos a prisão domiciliar, não ficando comprovados os requisitos do art. 318, II e III, do CPP alegado pela defesa.

- Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATOS/PRAZOS PROCESSUAIS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. PENDENTE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
O paciente fora preso em flagrante delito em 24/07/2019. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 25/07/2019. Em 23/08/2019, fora determinada a notificação do paciente para apresentação de defesa prévia, que ocorreu em 18/09/2019. Em 26/08/2019, a defesa requereu a transferência do paciente para presídio próximo de sua residência o que, após parecer do RMP, fora deferido em 19/09/2019. A denúncia fora recebida em 13/10/2019 e, no mesmo ato, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/12/2019, quando foram ouvidos os policiais que realizaram o flagrante, restando a oitiva de duas testemunhas. Na ocasião, fora requerida a revogação da prisão processual, restando indeferida e marcada audiência de continuação para o dia 15/04/2020. Houve novo pedido de revogação dessa prisão processual em 24/03/2020, sendo indeferido em 31/03/2020. A audiência referida não se realizou, diante da pandemia de covid-19, sendo redesignada para o dia 18/06/2020, que não ocorreu pelo mesmo motivo.

- Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

FERNANDO DIAS
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera (processo nº 0003225-65.2019.8.14.0044).

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, em 25/07/2019, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, recolhido na Casa Penal de Salinópolis. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida revogação dessa custódia cautelar com aplicação de medidas cautelares diversas ante o excesso de prazo à formação da culpa, o pleito restou indeferido, mesmo com parecer favorável do RMP de 1º grau, sendo designada nova audiência de instrução para o dia 18/06/2020.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar (violação ao princípio da presunção de inocência),
sem instrução encerrada, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa
. No curso da instrução, provará que o paciente é inocente.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: pai de 7 filhos menores, que dependem financeiramente de si, residência fixa no distrito da culpa,

ocupação lícita e primário.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), destacando a pandemia do coronavírus e a Recomendação 62/CNJ no sentido de ser reavaliada a prisão provisória do paciente na forma do seu art. 4º, I e concedida
prisão domiciliar como preceitua o art. 318, II e III, do CPP.

Sustenta ilegalidade na decisão da autoridade coatora de indeferimento de vista dos autos fora da secretaria, mesmo o processo estando em segredo de justiça, em
violação à Súmula Vinculante nº 14/STF
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 46-52.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a). (fl. 53 ID nº 2981450).

I
ndeferi a liminar
(fls. 54-55 ID nº 2984477).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 63-66 ID nº 3007198).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante nº 14/STF, por falta de prova pré-constituída)
e, nesta parte, pela denegação da ordem
(fls. 93-103 ID nº 3224322).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de violação à Súmula Vinculante nº 14/STF,
pois o impetrante não colacionou a estes autos prova pré-constituída de que o juízo
a quo
teria indeferido
pedido de vista dos autos fora da secretaria.

Com efeito, a via eleita do
habeas corpus
é de cognição sumária e célere, razão pela qual, necessariamente, deve ser instruída com prova pré-constituída suficiente para assegurar ao julgador a verificação e declaração do alegado constrangimento ilegal. Não o fazendo, o caso é de não conhecimento da ação mandamental.

Conheço da ação mandamental quanto aos demais argumentos defensivos.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante pelas autoridades policiais de Primavera/PA, no dia 24/07/2019, por volta das 10h00, quando essas abordaram uma pessoa, identificada como Demison de Nazaré, que acabara de sair da casa do paciente, onde adquiriu 10 (dez) tabletes de maconha.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento de revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 46-48 ID nº 2979290),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou, como fundamento para decretar a medida extrema, a
gravidade concreta e o risco concreto de reiteração delitiva
, eis que o paciente,
reincidente específico
, nas palavras da autoridade coatora
“tem antecedentes criminais, inclusive com trânsito em julgado pelo delito de drogas, faz-se necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, havendo dado concreto que, em liberdade, volte a delinquir, inclusive, de forma específica, como foi o caso, havendo prisão em flagrante por drogas quando já foi condenado tráfico anteriormente, inclusive, com trânsito em julgado.”.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar da paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na pandemia de covid-19 (Recomendação 62/CNJ).

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao Covid-19

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
sem violência e grave ameaça
à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a
inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, como no caso em apreço, em que
não se revela adequada
muito menos a prisão domiciliar,
não ficando comprovados os requisitos do art. 318, II e III, do CPP alegado pela defesa.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se das informações do juízo coator e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra que o paciente fora preso em flagrante delito em 24/07/2019. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 25/07/2019. Em 23/08/2019, fora determinada a notificação do paciente para apresentação de defesa prévia, que ocorreu em 18/09/2019.

Em 26/08/2019, a defesa requereu a transferência do paciente para presídio próximo de sua residência o que, após parecer do RMP, fora deferido em 19/09/2019. A denúncia fora recebida em 13/10/2019 e, no mesmo ato, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/12/2019, quando foram ouvidos os policiais que realizaram o flagrante, restando a oitiva de duas testemunhas. Na ocasião, fora requerida a revogação da prisão processual, restando indeferida e marcada audiência de continuação para o dia 15/04/2020.

Houve novo pedido de revogação dessa prisão processual em 24/03/2020, sendo indeferido em 31/03/2020. A audiência referida não se realizou, diante da pandemia de covid-19, sendo redesignada para o dia 18/06/2020, que não ocorreu pelo mesmo motivo.

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus.
Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em
desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos na lei processual não são absolutos, devendo-se observar, no presente caso, o critério da razoabilidade, diante da complexidade da causa: pluralidade de réus, número de testemunhas e gravidade dos fatos, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto. 2. Mostra-se razoável a dilação da instrução processual quando se trata de crime praticado por cinco agentes, nem todos identificados ainda, e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do Covid-19. 3. Ademais, o presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência. 4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07071623820208070000 DF 0707162-38.2020.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Por ser o habeas corpus remédio jurídico-constitucional de rito especial e sumário, deve a prova ser sempre pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a apreciação do pedido. 2 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, com pluralidade de acusados, com causídicos distintos, bem como na necessidade de suspensão extraordinária da realização de audiências em meio a pandemia do COVID-19. Mormente quando não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do processo. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01434257620208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 28/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. Teve o paciente, em razão do cometimento de falta grave, regredido o regime de pena a que estava submetido, estando a aguardar a conclusão do procedimento administrativo disciplinar respectivo, não finalizado porque cancelada a audiência designada (que foi remarcada) ante a suspensão dos prazos e atos processuais em virtude da Pandemia da COVID-19.Ora, defesa a utilização do habeas corpus para impugnar a decisão que alterou o regime de cumprimento de pena estabelecido em razão do cometimento de falta grave reconhecida, tratando-se de matéria afeta à execução da pena, existe recurso próprio para a impugnação (agravo em execução), com o que inviável o conhecimento do writ como sucedâneo recursal.Mais, a suspensão de prazos e atos processuais por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia da COVID-19, não caracteriza eventual excesso de prazo, porquanto está-se diante de situação excecional que justifica da dilação de prazos e atos processuais.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

TJ-RS - HC: 70084134402 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 13/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço em parte

da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/07/2020